Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707208-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE ARAUJO MACEDO COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator